Tribunal: TJMT
Processo: 1035121-05.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035121-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YASMIM ARANTES DA FONSECA - CPF: 018.555.741-44 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

APELADA:
YASMIM ARANTES DA FONSECA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE

REPARAÇÃO DE DANOS
–
EXTRAÇÃO DE ÚTERO
APÓS O PARTO
– ALEGADO
E
RRO MÉDICO

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJE
ITADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–

QUESITOS COMPLEMENTARES E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS POSTULADOS PELA REQUERIDA
DESCONSIDERADOS – SENTENÇA PROFERIDA SEM
O ENFRENTAMENTO DO TEMA E SEM A

OBSERVÂNCIA
D
OS ARTS. 469 E 477, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO EFETIVO E DO DEVER DE COOPERAÇÃO
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PERÍCIA OU DE SEUS ESCLARECIMENTOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUE NÃO
É AUTOMÁTICA -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Configura cerceamento de defesa a sentença que desconsidera os
pedidos de
quesitos complementares e de esclarecimentos postulados pela parte requerida, sem enfrentamento adequado do tema,
em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como aos princípios do contraditório efetivo e do dever de cooperação, previstos nos
arts
. 6º e 7º do
Código de Processo Civil, além das regras dispostas nos

arts
. 469 e 477, § 2º, I, do
mesmo código.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) não afasta o direito da parte de postular por quesitos complementares e esclarecimentos, conforme
disposto

no
Código de Processo Civil
, quando a
verossimilhança das alegações depende da prova pericial, não se configurando automaticamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME
, tirado contra sentença (ID

219236786
)

proferida pelo Juízo
da
9ª

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá

-

MT
que,
na

Ação
de Reparação

de Danos

proposta
por

YASMIM ARANTES DA FONSECA
,

julgou
procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Levando-se em conta as circunstâncias do processo e restando comprovado que a parte requerente teve sequelas, causando-lhe
esterialidade
, portanto, incontestável que as consequências causaram impacto na vida íntima e profissional da vítima,entendo por bem ser devido o valordeR$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia essa que entendo ser suficiente para reparar o abalo sofrido pela autora com a gravíssima falha na prestação de serviços do réu.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, afinal o objetivo da indenização não é o enriquecimento da autora e tampouco o empobrecimento dos réus, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
dupla função reparatória e penalizante
”.

Diante do exposto,
JULGO
PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a demandada a indenizar pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2º, do CPC.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
219236804
)
,

a apelante sustenta

a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa

Não apreciação dos embargos de declaração: prolação de decisão genérica

No mérito, a recorrente apresenta os se
guintes questionamentos fático jurídicos:

Da responsabilidade subjetiva do médico – ausência de erro médico hospitalar – divergência técnica de entendimento entre a perita e a banca médica do CRM-MT e assistente técnica da recorrente

Da responsabilidade subjetiva do recorrente e de sua equipe médica – da inexistência de qualquer erro de meio durante o tratamento do paciente – ato reconhecidos pelo CRM-MT como corretos e legítimos – atos médicos que salvaram a vida da paciente

Ausência de nexo causal – inexistência de conduta culposa ou dolosa por parte do hospital contestante ou dos profissionais de saúde envolvidos – CRM que reconheceu a ausência de erro médico hospitalar

Da inexistência de danos morais – ausência de ato ilícito

Princípio da eventualidade: diminuição do valor da indenização por danos morais

A apelada, por sua vez, apresenta
contrarrazões
(ID 219236811)

na qual suscita a seguinte preliminar:

Inadmissibilidade recursal por ausência de enfrentamento da sentença

Em sequência, a recorrida rebate as alegações da apelante.

Recurso tempestivo,
conforme
ID
1
219236809,
e preparo
efetuado, nos termos da
certidão de ID
219497168
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

APELADA:
YASMIM ARANTES DA FONSECA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT que, na Ação de Reparação de Danos proposta
pela apelada,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a apelante
ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
a título de indenização por danos morais, além das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese,
a apelada
propôs a ação indenizatória
em razão de suposto erro médico que teria ocorrido
durante e após o seu parto, que teria
ocasionado a
remoção de seu útero.

A seguir
, passo ao exame
da tese preliminar suscitada pela
recorrida.

1. Preliminar da apelada: inadmissibilidade recursal por ausência de enfrentamento da sentença

A apelada sustenta que
o recurso de apelação interposto é inadmissível por não impugnas especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Aduz que a pretensão recursal
se baseia
na alegação de ausência de erro pela médica responsável, que não é parte no processo, enquanto a ação é contra o hospital.

Além disso,
alega que
o recurso não aborda a desassistência e a negligência do hospital, que foram fatores determinantes para o agravamento do quadro clínico e a esterilidade da apelada.

Pois bem.
Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente e exaustivamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

É como voto.

2
.
Preliminar da apelante: c
erceamento de defesa

A apelante assevera

que, após o
Laudo Pericial
apontar supostos erros médico-hospitalares,
peticionou pontuando erros graves no Laudo e, assim,
apresentou quesitos complementares e pleiteou a realização de perícia complementar
.

Todavia,
assevera que
, em sequência, o magistrado, em vez de intimar a perita para responder aos quesitos complementares, sentenciou o processo, julgando a ação procedente sob o pressuposto de que não havia erros no laudo, quando, na verdade, eles existiam.

Desse modo, a apelante sustenta que o ato de sentenciar sem intimar o perita para responder os quesitos complementares resultou em cerceamento de defesa em desfavor da recorrente.

Ademais, assevera que, após interpor embargos de declaração, o Conselho Regional de Medicina ac
a
bou por julgar
o processo administrativo que analisava os mesmos fatos e teria concluído pela inexistência de erro médico hospitalar
.

A apelada, por sua vez, sustenta que a preliminar de cerceamento de defesa, baseada no pedido de perícia complementar, é infundada.

Alega que os novos documentos apresentados pela apelante, datados após a elaboração da perícia oficial, não poderiam alterar significativamente o resultado do laudo pericial.

Argumenta que, de acordo com o Art. 434 do CPC, os documentos devem ser juntados pelo autor na petição inicial e pelo réu na contestação, e que documentos posteriores só são admissíveis em situações excepcionais conforme o Art. 435 do CPC.

A apelada também destaca que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que implica a inversão do ônus da prova em seu favor.

Aduz que, a
apelante, ao não impugnar a aplicação do CDC nas razões recursais, concordou tacitamente com essa inversão e deveria ter apresentado os documentos necessários em tempo hábil.

Assim, assevera que o
s documentos apresentados após a perícia oficial não teriam mudado o fato de que houve hemorragia pós-parto e que a paciente foi atendida tardiamente, resultando no agravamento de seu quadro clínico.

Além disso, a apelada argumenta que a perícia deve se concentrar nos fatos ocorridos no hospital e que a avaliação de declarações e laudos elaborados posteriormente é responsabilidade do magistrado.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
, tempestivamente, após
o Laudo Pericial e antes da sentença, a ora apelante apresentou quesitos complementares
e pedidos de esclarecimentos
, mas que não foram
apreciados
pelo Juízo
a quo
, que preferiu sentenciar
sem intimar o perito para a respectiva manifestação
.

Nesse sentido, verifica-se que a ora apelante postulou os seguintes
pedidos
na origem
,

no que tange ao Laudo Pericial
Judicial
:

[...]

B. A intimação da Sra. Perita para que responda os quesitos complementares aqui apresentados;

C. Que a Sra. Perita esclareça se após a análise da (I) declaração das enfermeiras (testemunhas que serão arroladas para audiência), (II) laudo do Dr. José Dias, (III) demais argumentos desta petição (IV) e o prontuário do Hospital Femina, se ela mantém a conclusão
que
houve desassistência do por parte do hospital em relação a paciente?

Por fim, após apresentação da resposta dos quesitos complementares pela perita, caso os pontos controversos da lide não sejam suficientemente
esclarecidos, desde
já, o Hospital Réu manifesta pela realização de uma perícia complementar
feitapor
um médico (a) hematologista.

[...] (ID
219236779, p. 14) [Grifo nosso]

Desse modo
, assiste razão à recorrente. Isso porque, eventual encerramento de prova técnica
sem a prévia possibilidade de apreciação de quesitos complementares pela autora e de esclarecimentos
por esta solicitad
os
, nos termos do que dispõe os
artigos 469 e 477, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil
, além de violar o teor destes dispositivos legais, teria o potencial de lhe causar prejuízo de difícil reparação por violação
a
os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, dispostos no
inciso LV do artigo 5º da Constituição
.

A corroborar o entendimento, cita-se o
disposto n
os mencionados
arts
. 469 e 477 do CPC:

Art. 469.
As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento
.

Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos.

[...]

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes
, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à
audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

[Grifo nosso]

Além disso,
ocorreu violação a
os
princípios do contraditório efetivo e do dever de cooperação
, previstos nos
artigos 6º e 7º do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

[Grifo nosso]

Nesse mesmo sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO OCULTO EM
VEICULO
.
LAUDO PERICIAL. RÉU QUE APRESENTA IMPUGNAÇÃO E QUESITOS COMPLEMENTARES
. MAGISTRADO A QUO QUE INDEFERE SOB O FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO AO LAUDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA DO RÉU. ANULAÇÃO DO JULGADO
. - A ré Renault do Brasil, quando intimada para manifestação quanto a conclusão do laudo pericial efetuou impugnação apresentando
quesitação
complementar, a qual foi indeferida pelo juízo a quo sob o argumento de que deveria fazê-lo antes do início dos trabalhos, sendo, portanto, intempestivo -
O réu apresentou impugnação específica ao laudo pericial com formulação de quesitos suplementares, o que lhe é facultado pelo disposto no art. 477 do CPC - O artigo 473, IV, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que as respostas devem ser conclusivas e fundamentadas - Os autos deveriam ser remetidos ao perito para esclarecimento dos pontos levantados pela apelante em sua manifestação ao laudo - A parte ré restou prejudicada, ao ser privada da produção da prova requerida, a qual alega ser indispensável para demonstração do seu direito - Violação ao direito
de ampla defesa do Réu - Sentença anulada - Recurso do segundo réu conhecido e provido
. Apelo do primeiro réu que resta prejudicado RECURSO DO SEGUNDO RÉU A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.

(TJ-RJ - APL: 00022184420158190204, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 24/07/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

[Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
LAUDO PERICIAL JUDICIAL - QUESITOS COMPLEMENTARES FORMULADOS
PELO AGRAVANTE –
INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DO JUÍZO A QUO – DESRESPEITO ÀS PREVISÕES CONTIDAS NO ART. 469 E 477 DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS MENCIONADOS QUESITOS PARA O DESLINDE DA CAUSA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 202200749389 Nº único: 0015211-40.2022.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 16/03/2023)

(TJ-SE - AI: 00152114020228250000, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 16/03/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

[Grifo
nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CEMIG -
PERÍCIA - QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA

1. O perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, nos termos do § 2º do art. 477 do CPC. 2. O direito de defesa da concessionaria de energia elétrica foi cerceado, uma vez que os quesitos complementares elaborados por ela, necessários para esclarecer questões relevantes, não foram respondidos.

(TJ-MG - AC: 10134150056528001 Caratinga, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

[Grifo
nosso]

Extrai-se dos autos que a sentença sequer examinou os citados pedidos de quesitos complementares e de esclarecimentos, mesmo após oposição de embargos de declaração pela apelante

(ID 219236788).

Ademais, sem razão a apelada ao sustentar que a inversão consumerista do ônus da prova afastaria o direito processual e especial, da apelante, em postular por quesitos complementares e esclarecimentos
, pois, além de ser direito potestativo da parte, expressamente previsto nos
arts
. 469 e 477 do Código de Processo Civil,
a verossimilhança das alegações da autora, ora apelada,
com fulcro o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se dá de forma automática, pois, no caso,
dependem da prova pericial ou, caso contrário, nem sequer seria produzida
.

Desse modo, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

Diante do exposto, conheço
do recurso
e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para oportunizar
ao perito a resposta aos quesitos complementares e pedidos de esclarecimentos postulados pela apelante, conforme
petição de
ID
122436457 dos autos de origem.

Por fim, em decorrência da anulação da sentença, que também havia fixado honorários de sucumbência,
para o retorno dos autos com o prosseguimento da relação processual, não há que falar em majoração recursal de honorários advocatícios, nos termos do
§ 11º, do art. 85 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024